Tribunal: STF
Processo: HC 118364
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – PRAZO – PRÁTICA DELITUOSA. Uma vez ocorrendo prática delituosa no período de prova alusivo à suspensão condicional do processo, tem-se o afastamento do fenômeno – artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 –, sendo desinfluente o fato de o crime ter sido cometido em momento anterior à prorrogação do prazo, no que não instaura nova suspensão.